Tribunal: TJBA
Processo: 8003787-28.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003787-28.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1002/STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE QUALQUER ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ – Tema 1002, definiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Sendo assim, posiciona-se este Colegiado no sentido de exercer o juízo de retratação para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO,
reconhecendo a possibilidade de o ente público ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Recurso de apelação da Defensoria Pública provido e recurso do Município de Brumado parcialmente provido, em juízo de retratação.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis de nº. 8003787-28.2016.8.05.0032, sendo apelantes
Defensoria Pública Estadual

e Município de Brumado
e apelados
Defensoria Pública Estadual, Município de Brumado e o Estado da Bahia.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em juízo de retratação,
DAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO
,
reconhecendo a possibilidade de o ente público ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, conforme razões adiante expendidas.